Tribunal: TJPA
Processo: 0807864-89.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807864-89.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FLAVIO JOSE DOS SANTOS BEZERRA

AGRAVADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, JAMILLY KARINA REPRESENTACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO
Nº: 0807864-89.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: FLAVIO JOSE DOS SANTOS BEZERRA
(ADVOGADA ELLEN LARISSA ALVES MARTINS – OAB/PA Nº 15.007-A)

AGRAVADOS:

JAMILLY KARINA REPRESENTACAO LTDA e MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
(ADVOGADOS FELIPE JACOB CHAVES - OAB/PA Nº 13.992 e KELY VILHENA DIB TAXI JACOB - OAB/PA Nº 18.949)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA EM PRIMEIRO GRAU. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDUÇÃO A ERRO. CONSUMIDOR VULNERÁVEL. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL.

1.

A concessão da tutela provisória pleiteada no primeiro grau encontra amparo nos princípios da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor, previstos no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, havendo probabilidade do direito e perigo na demora, evidenciado pelo risco de negativação do nome do agravante e prejuízos financeiros irreparáveis.

2.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0807864-89.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: FLAVIO JOSE DOS SANTOS BEZERRA
(ADVOGADA ELLEN LARISSA ALVES MARTINS – OAB/PA Nº 15.007-A)

AGRAVADOS:

JAMILLY KARINA REPRESENTACAO LTDA e MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
(ADVOGADOS FELIPE JACOB CHAVES - OAB/PA Nº 13.992 e KELY VILHENA DIB TAXI JACOB - OAB/PA Nº 18.949)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
FLAVIO JOSE DOS SANTOS BEZERRA
,
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA
,
que – nos autos da
Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Tutela Antecipada
,
ajuizada em desfavor de
JAMILLY KARINA REPRESENTACAO LTDA e MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (processo nº 0837396- 78.2023.8.14.0301) - indeferiu a tutela provisória pleiteada.

Em suas razões para reforma da decisão, o agravante argumenta, em síntese, que foi induzido a erro ao acreditar que estava comprando uma Kombi por R$ 25.000,00, pagando uma entrada de R$ 10.100,00 e o restante em parcelas de R$ 500,00. Contudo, após realizar o pagamento, descobriu que o contrato se tratava, na verdade, de um consórcio para aquisição de uma Mercedes Benz avaliada em mais de R$ 300.000,00, com parcelas mensais superiores a R$ 3.000,00, totalmente incompatíveis com sua condição financeira de mototaxista.

Defende a necessidade da tutela antecipada para evitar maiores prejuízos e a negativação de seu nome, salientando que preenche os requisitos legais para a concessão da medida, considerando a evidência do vício de consentimento e o perigo de dano irreparável.

Ao final, postula o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão interlocutória, a fim de que se conceda a tutela antecipada, determinando-se às agravadas a abstenção de inscrever o seu nome nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária.

Distribuídos os autos, originalmente, ao Des. José Torquato Araújo de Alencar, o qual deferiu “
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a parte agravada se abstenha de realizar inscrição do nome do agravante junto às entidades de proteção de crédito, e, caso os tenha realizado, proceda as suas retiradas, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (hum mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”.

Contrarrazões apresentadas, sendo pleiteado o desprovimento do recurso.

Por último, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0807864-89.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: FLAVIO JOSE DOS SANTOS BEZERRA
(ADVOGADA ELLEN LARISSA ALVES MARTINS – OAB/PA Nº 15.007-A)

AGRAVADOS:

JAMILLY KARINA REPRESENTACAO LTDA e MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
(ADVOGADOS FELIPE JACOB CHAVES - OAB/PA Nº 13.992 e KELY VILHENA DIB TAXI JACOB - OAB/PA Nº 18.949)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso,
pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Em sede de Agravo de Instrumento, o exame deve se limitar ao acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo Juízo
a quo
, de acordo com as informações contidas nos autos naquele momento processual, razão pela qual não se afigura conveniente o Órgão
ad quem
externar manifestação acerca de matéria estranha ao ato judicial objurgado.

No caso, cinge-se a controvérsia em saber se, na origem, estão satisfeitos os requisitos legais para a concessão de medida liminar pleiteada.

Estabelecida tal baliza e adentrando no exame da hipótese em foco,
mantenho o entendimento exposto quando do deferimento do efeito suspensivo recursal, para que seja reformada a decisão agravada.

Com efeito, observo
que a concessão da tutela provisória pleiteada no primeiro grau encontra amparo nos princípios da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor, previstos no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, havendo motivos para deferir a tutela provisória pleiteada no primeiro grau, diante da probabilidade do direito, revelada pela alegação do agravante de que foi vítima de fraude, tendo seu direito violado ao firmar contrato em que se prometeu a contemplação imediata de uma KOMBI, ano 2011, no valor de R$ 25.000,00, mas que, de fato, tratou-se de consórcio de um veículo fora de suas capacidades financeiras para pagamento.

De igual modo, o perigo na demora resta evidente, porquanto, conforme aduzido nas razões recursais, “
se a liminar não for concedida ao AGRAVANTE, este será considerado inadimplente pelo não pagamento das parcelas do consórcio que evidentemente jamais quis contratar! Bem por isso, o AGRAVANTE pode não só ser incomodado com cobranças, como pode ter eventualmente seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes, visto que o seu pedido de desistência formulado administrativamente às AGRAVADAS sequer foi analisado ou respondido. E considerando a possibilidade de a ação movida em face das AGRAVANTES perdurar por anos, o AGRAVANTE, que já lançou mão das economias de toda uma vida, poderá experimentar repercussões mais gravosas ainda em razão da prática predatória das rés, ficando, portanto, preenchido o segundo requisito para a concessão da tutela antecipada, dado o evidente receio de ineficácia do provimento final!”.

Para finalizar, registro, inclusive, não haver nenhum óbice a ratificação do efeito suspensivo anteriormente concedido, uma vez que a própria agravada alegou em suas contrarrazões que “
a cota do agravante já foi cancelada pela empresa administradora do consórcio, de modo que não serão realizadas quaisquer cobranças relativas ao referido contrato, razão pela qual também inexiste risco de o nome do agravante ser inscrito em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, devendo tão somente aguardar a forma e o período adequado para a restituição dos valores pagos”.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento

ao presente Agravo de Instrumento,
para
- ratificando a medida liminar anteriormente deferida -

revogar a decisão agravada,

determinando que a parte agravada se abstenha de realizar inscrição do nome do agravante junto às entidades de proteção de crédito, e, caso os tenha realizado, proceda as suas retiradas, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00, até o limite de R$ 20.000,00.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 06/08/2024